Tribunal: TJMT
Processo: 1044399-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
V – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE PARA FINS DE APURAÇÃO ABUSIVIDADE. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. MATÉRIA ANALISADA E DECIDIDA EM AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença, que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco, consolidando a posse e propriedade do bem móvel ao credor fiduciário, autorizando sua venda e condenando a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia contábil postulada. No mérito, alega abusividade de cláusulas contratuais e incidência de juros remuneratórios acima da taxa média, pleiteando o reconhecimento da descaracterização da mora e a inversão do ônus sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a justiça gratuita concedida à apelante pode ser revogada diante da impugnação do banco apelado; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; e (iii) estabelecer se é possível a revisão das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, diante da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, pois o ônus da prova cabe ao impugnante, que deve demonstrar a capacidade financeira da parte contrária para arcar com as custas processuais. No caso, a instituição financeira não apresentou elementos suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência da apelante.
Não há cerceamento de defesa no indeferimento da perícia contábil, pois cabe ao magistrado avaliar a necessidade da produção probatória, conforme o princípio da persuasão racional. A prova documental apresentada foi considerada suficiente para o deslinde da controvérsia, justificando o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.
A revisão contratual pleiteada não é admissível, pois a questão já foi objeto de ação revisional anterior, na qual foi reconhecida a validade dos juros remuneratórios contratados. O reexame da matéria encontra óbice na coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O ônus da prova quanto à impugnação da justiça gratuita cabe ao impugnante, que deve demonstrar a capacidade financeira da parte beneficiária.
O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.
É vedado reexaminar cláusulas contratuais já analisadas e decididas em ação revisional anterior, em razão da coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3o; 355, I; 502; 505.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AgReg Cível no 1000688-22.2019.8.11.0090, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05/06/2024; TJ-MT, Ap Cível no 1013649-11.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23/03/2022; TJ-MT, Ap Cível no 1038360-51.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14/12/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044399-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARCILA MARILZA DA SILVA - CPF: 383.662.311-00 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO.

ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL.
INOCORRÊNCIA
. DESNECESSIDADE PARA FINS DE APURAÇÃO ABUSIVIDADE. MÉRITO. R
EVISÃO CONTRATUAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. MATÉRIA ANALISADA E DECIDIDA EM AÇÃO REVISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO. SENTE
N
ÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença
,
que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada
pelo
banco
, consolidando a posse e propriedade do bem móvel ao credor fiduciário, autorizando sua venda e condenando a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia contábil postulada. No mérito, alega abusividade de cláusulas contratuais e incidência de juros remuneratórios acima da taxa média, pleiteando o reconhecimento da descaracterização da mora e a inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a justiça gratuita concedida à apelante pode ser revogada diante da impugnação do banco apelado; (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; e (
iii
) estabelecer se é possível a revisão das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, diante da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, pois o ônus da prova cabe ao impugnante, que deve demonstrar a capacidade financeira da parte contrária para arcar com as custas processuais. No caso, a instituição financeira não apresentou elementos suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência da apelante.

Não há cerceamento de defesa no indeferimento da perícia contábil, pois cabe ao magistrado avaliar a necessidade da produção probatória, conforme o princípio da persuasão racional. A prova documental apresentada foi considerada suficiente para o deslinde da controvérsia, justificando o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

A revisão contratual pleiteada não é admissível, pois a questão já foi objeto de ação revisional anterior, na qual foi reconhecida a validade dos juros remuneratórios contratados. O reexame da matéria encontra óbice na coisa julgada, nos termos dos
arts
. 502 e 505 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova quanto à impugnação da justiça gratuita cabe ao impugnante, que deve demonstrar a capacidade financeira da parte beneficiária.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

É vedado reexaminar cláusulas contratuais já analisadas e decididas em ação revisional anterior, em razão da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §3o; 355, I; 502; 505.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
AgReg
Cível no 1000688-22.2019.8.11.0090, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05/06/2024; TJ-MT,
Ap
Cível no 1013649-11.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23/03/2022; TJ-MT,
Ap
Cível no 1038360-51.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Darcila
Marilza da Silva
,
com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da
3a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
,
que julgou procedentes os pedidos
,

nos autos da
a
ção

de busca e apreensão
,
ajuizada
pelo

Banco
Volkswagen
S/A
,
para
declar
ar
e consolid
ar
nas mãos do
banco a
utor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial,
tornando definitiva a
liminar
concedida,
facultando a venda
do bem. Por conseguinte, condenou a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada
,
ficando, suspensa a exigibilidade
,
nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais a apelante
aduz a necessidade de reforma da sentença.

Preliminarmente, afirma o cerceamento de defesa
, diante do indeferimento da perícia contábil postulada
para averiguar a legalidade dos encargos contratuais.

No mérito,
argumenta a abusividade das cláusulas do contrato.

Sustenta a incidência de juros remuneratórios acima da taxa média.

Alega que diante das cobranças abusivas é devido o reconhecimento da descaracterização da mora.

Ao final, pede a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões
, id 260177684. Preliminarmente, impugna a gratuidade concedida à apelante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II –
VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões
, a instituição financeira

impugna
, em preliminar,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos
à

requerida
/apelante
.

Argumenta que
a apelante não se enquadra nos parâmetros exigidos para a concessão da benesse.
Fundamenta o pleito, arguindo que
devem ser considerad
o
s
primeiro o fato de
ser patrocinada

por advogado particular, bem como,
as características
e valor financeiro do
veículo objeto da discussão, adquirido mediante contrato garantido por alienação fiduciária
.

S
eus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
q
uando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
Instituição Financeira apelada
deve comprovar que
a
apelante
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, n
ão tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora
, ora apelante
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.
A assistência do recorrente por advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000688-22.2019.8.11.0090, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)
g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente
pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória. (N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III
– VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Preliminarmente, pondera
a
apelante
a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária a realização de perícia contábil para apurar a abusividade da cláusula contratual questionada.

Entretanto, n
ão lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

No caso, não há como admitir que houve cerceamento de defesa voltado para a produção da prova pericial.

Com efeito
, o Juízo
a quo
considerou que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II do Código de Processo Civil.

Ademais, a realização de perícia contábil não constitui prova imprescindível ao caso, uma vez que é possível aferir a composição das parcelas por meio dos cálculos apresentados pelas próprias partes.

Portanto, ao considerar
a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação de busca e apreensão, movida pelo banco apelado, em face da apelante,
com fundamento no
contrato
firmado entre as partes.

Na exordial, explica que por meio do contrato
para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária,
de
n. 49806083, oriundo da proposta de no 10744768 V.007, concedeu crédito no valor total de R$ 137.131,20
, para pagamento em 60 parcelas de R$ 2.285,52
(
id 260177186).

Que a
requerid
a
, ora apelante, deixou de efetuar o pagamento
das parcelas, a partir da parcela vencida em 01/10/2023,
acarretando o vencimento antecipado da dívida.
E, d
iante disso, ajuizou a ação, objetivando reaver o bem dado em garantia
(veículo:
Marca: VW Ano: 2023/2024 modelo: Polo CL AB CHASSI: 9BWAH5BZXRT605716 cor branca Placa: RRZ7J33
).

Concedida a liminar (id 260177659), o
veículo foi apreendido
, conforme
auto de busca e apreensão
acostado, id 260177671.

Devidamente citad
a

a
requerid
a
apresentou contestação (id
260176797
), arguindo a abusividade das cláusulas do contrato e pedindo a revisão.

A sentença julgou procedentes os pedidos do banco, confirmando a liminar deferida, rejeitando integralmente o pleito
de revisão das cláusulas do contrato, com fundamento no instituto da coisa julgada, uma vez que o contrato foi devidamente revisado, nos autos da revisional de no
1045161-07.2023.8.11.0041
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia é apurar se
merece reforma a sentença, para
que seja acolhido o pleito da apelante de revisão do contrato, em específico no que tange aos juros remuneratórios.

Em síntese, a apelante argui que os
juros aplicados são abusivos, ultrapassando os limites estabelecidos pelo Banco Central
.

A tese não deve prosperar.

Com efeito, da detida análise dos autos, vê-se que não merece reparos a sentença recorrida que rejeitou os argumentos da apelante, arguidos em sede de contestação, com fundamento no instituto da coisa julgada.

Nesse sentido, o
instituto da coisa julgada está assim previsto no art.
337
,
§ 4o
, do
Código de Processo Civil
:
"Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".

Sobre o tema, aliás, dispõe o
Código de Processo Civil
:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

[...]

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na
sentença;II
- nos demais casos prescritos em lei.

[...]

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

O processualista
Fredie
Didier Jr. leciona que a mencionada
indiscutibilidade
da decisão

"projeta-se, também, para fora do processo em que é proferida [...] operando em duas dimensões: em uma dimensão, a coisa julgada impede que a mesma questão seja decidida novamente - a essa dimensão dá-se o nome de efeito negativo da coisa julgada; noutra dimensão, a coisa julgada deve ser observada, quando utilizada como fundamento da demanda - a essa dimensão dá-se o nome de efeito positivo da coisa julgada
"
.
1

No caso concreto,
a apelante ajuizou ação revisional, sob no
1045161-07.2023.8.11.0041
,
distribuída em 27/11/2023,
em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, sentenciado em 02/08/2024, pela improcedência dos pedidos
.

Inclusive, ressalta-se que a revisional, se encontra
na fase de recurso
.

E, o apelo, de minha relatoria, foi provido em parte para
reconhecer a nulidade da cobrança do seguro e de consequência, determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data do desembolso
(acórdão proferido em 19/10/2024, id 247809673 dos autos da revisional).

Vê-se que tanto a sentença, quanto o acórdão, mantiveram os juros remuneratórios nos moldes contratados, por entender que dentro do percentual médio de mercado.

Portanto, a

pretensão revisional restou apreciada naquela ação
.

Logo, por ocasião da sentença proferida
nos autos da revisional,
foram analisados todos os pedidos revisionais repetidos pela parte
requerida
, ora
apelante no presente feito, o qual, repita-se, é instruído pelo mesmo título
(contrato n.
49806083
,
id 260177186
).

Assim,
inconteste que a pretensão de revisar a indigitada cédula de crédito já foi analisada nos autos da ação
revisional, em específico a cláusula dos juros remuneratórios, aqui novamente questionada.

Nesse cenário, agiu com acerto o juiz
a quo
ao rejeitar a pretensão d
a

requerida
/apelante de revisão dos encargos contratuais - já debatidos na ação de
revisão de contrato de no
1045161-07.2023.8.11.0041

- ante a impossibilidade de revisitar temática acobertada pelo manto da coisa julgada.

A propósito, colhe-se precedentes desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - COISA JULGADA - REQUERENTE QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EMPROCESSOANTERIOR
- TRÂNSITO EM JULGADO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSODESPROVIDO. A coisa julgada é configurada com a tríplice identidade entre osprocessos(partes, causa de pedir e pedido). As matérias com relação à revisão de contrato bancário firmado entre as partes, repetição de indébito e indenização por danos morais restam decididas e não há possibilidade de rediscussão ou novojulgamentoda matéria, porque acobertadas pela coisa julgada formal e material.”
(TJ-MT
10136491120208110041
MT,
Relator
: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de
Julgamento
: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VÉCULO – COISA JULGADA RECONHECIDA – PARTE AUTORA QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM SEDE DE RECONVENÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A coisa julgada é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido). As matérias com relação à revisão de contrato bancário firmado entre as partes, repetição de indébito e indenização por danos morais restam decididas e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertadas pela coisa julgada formal e material” (TJ-MT 10136491120208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022). Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenado, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

(TJ-MT 10383605120188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte,
necessária a fixação e majoração d
os honorários advocatícios
,
para
o percentual de
15%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025